Tribunal: TJMT
Processo: 1015946-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1015946-17.2020.8.11.000
Vistos etc.
Cuida-se de Petição protocolizada por Helena Rodrigues de Souza com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível que interpôs em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n.o 1000193-13.2019.8.11.0046, movida por Marilza das dores da Silva, julgou procedente o pedido inicial para o fim de imitir a Autora na posse do imóvel objeto da lide.
Ao que se extrai dos autos, Marilza das Dores da Silva ajuizou ação alegando que adquiriu, por meio de arrematação em leilão, o imóvel ocupado pela Peticionante.
Destacou que, inobstante a compra e venda esteja devidamente registrada na matrícula do bem, está impedida de adentrar em seu imóvel pois a antiga proprietária ainda reside no local.
Depois de apresentadas a contestação e a réplica, o Juiz singular julgou procedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Determinou, por conseguinte, a expedição de mandado para que a Autora/Apelada seja imitida na posse do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias.
Nas razões desta Petição, a Requerente pretende seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação já interposto e ainda não remetido a esta Corte Estadual, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da sentença, mantendo-se na posse do bem sub judice.
Frisa que conquistou liminarmente a suspensão do Leilão em que a Apelada Marilza das Dores da Silva arrematou o imóvel, o que, por consequência, obsta a ocupação da arrematante.
Pondera não ser correto sair do imóvel que lhe pertence em virtude de erro grosseiro praticado pela instituição bancária credora.
Aduz que o cumprimento da sentença, com a retirada da Peticionante do imóvel, implica dano irreparável.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Nos termos do artigo 1.012, § 3.o, do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Assim, para concessão da tutela pretendida pela Requerente, é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade de o recurso de Apelação ser provido ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Dos documentos acostados no ID. 17991439 e 17991440 (ação de origem), denota-se que a arrematação do imóvel está aperfeiçoada, inclusive, com o registro na matrícula do bem, o que demonstra, por consectário lógico, o título dominial da Apelada.
Em que pese à insurgência da Peticionante quanto ao erro grosseiro praticado pela instituição bancária credora, extrai-se do ID. 52483450 a informação de que o Juízo da 2.a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação n.o 1001133-12.2018.8.11.0046, não identificou qualquer vício capaz de tonar nulo o procedimento extrajudicial de leilão.
Sob esse enfoque, em que pese as ilações da Peticionante, não entrevejo quaisquer dos elementos necessários para a concessão da medida pretendida.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Determino a associação desta Petição ao RAC no. 1000193-13.2019.8.11.0046, a fim de evitar decisões conflitantes.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora